Tribunal: TJDFT
Processo: 0009353-54.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009353-54.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA foi intimado a esclarecer e comprovar a (in)existência de litispendência / coisa julgada em relação a IZILENE SOARES BARBOSA, trazendo aos autos as cópias das peças necessárias ao esclarecimento do fato (petição inicial, sentença, recursos, certidões de trânsito em julgado etc, todas vinculadas aos Processos n. PCT 3995 (0000030-07.1995.807.000), conforme id 16100414. O exequente colacionou aos autos as documentações requeridas (id 173149240). Todavia, o Distrito Federal, após intimado, esclarece que foram juntadas somente as peças concernente ao Mandado de Segurança 3243/93, não tendo sido juntada nenhuma documentação relativa ao precatório 3995 (0000030-07.1995.8.07.000) a fim de que se possa avaliar se é realmente resultante do MSG 3243/93 (id 18430350). Neste sentido, o ente Distrital requer a anexação da documentação pertinente. Intime-se o Sindireta para providenciar a juntada dos documentos requeridos pelo Distrito Federal (id 18430350). I. Brasília, 7 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador